Tribunal: CARF
Processo: 10640.907402/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907402/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.328 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo
contribuinte.
CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E
INSUMOS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO.
Frete contratado na aquisição de leite in natura. Não há previsão legal para o
referido crédito, bem como não há a inclusão do tributo no bem principal
objeto do serviço.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.325, de 28 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10640.907404/2016-10, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907402/2016-21
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativa, relativo ao 2o trimestre de 2014, no
valor de R$ 634.375,59, pleiteado pela Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A,
doravante citada como Laticínios Porto Alegre ou LPA.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em resumo, as glosas do crédito da Contribuição para o CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP não-cumulativa, relativo ao 2o trimestre de 2014, tiveram origem, em
síntese, nos seguintes ajustes efetuados pela autoridade fiscal na apuração dessa
contribuição:
1) Glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.1 do
Despacho Decisório – DD);
2) Glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.2 do
DD);
3) Glosa de créditos relativos à aquisição de óleo diesel para gerador/uso comum
(subitem 4.3 do DD);
4) Glosa de créditos relativos à aquisição de partes/peças/componentes de máquinas/
equipamentos e de materiais destinados a uso/consumo, e do frete na compra destes
últimos (subitem 4.4 do DD); e
5) Glosa de créditos relativos aos serviços utilizados como insumos (subitem 4.5 do
DD).
O despacho decisório decidiu por RECONHECER PARCIALMENTE a legitimidade
do ressarcimento dos créditos da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Ao julgar a manifestação de inconformidade a DRJ entendeu dar procedência
parcial ao pedido, com a seguinte ementa, em síntese apresentada abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS ORDINÁRIOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE
LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

As aquisições de leite cru/in natura sob o Código da Situação Tributária (CST) 51 dão
direito apenas à apuração de crédito ordinário da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, e desde que essas aquisições tenha sido tributadas, conforme estipula o inciso II
do parágrafo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em consequência, se não há
destaque de PIS/Cofins nas notas de aquisição desse insumo, também não há direito a
crédito dessas contribuições.
CRÉDITOS
ORDINÁRIOS.
INSUMOS.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
NÃO
TRIBUTADA DE LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na compra compõe o custo de aquisição das mercadorias. Como
consequência, se as aquisições de leite cru/in natura sujeitas ao crédito ordinário da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não foram tributadas, o custo total desse
insumo deve ser desconsiderado para apuração de créditos, o que inclui portanto o frete
utilizado no seu transporte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o despacho
decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, devendo, no
julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela
legislação.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão reconheceu em parte o direito creditório do contribuinte e manteve a
glosa do crédito presumido sobre aquisição de leite in natura e do frete correspondente a essa
mercadoria.
Inconformado o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo, em
síntese que:
i) crédito presumido da empresa na aquisição de leite cru in natura, equivocadamente
indicadas com o CST 51, nos termos do art. 8o, inc. II, da Lei no 10.925/2004, bem
como o direito à utilização desse crédito;
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

(ii) crédito ordinário da empresa na aquisição de leite cru in natura, corretamente
indicadas com o CST 51, mas que por mero erro do fornecedor não houve o destaque
das contribuições nos documentos fiscais; e,
(iii) crédito ordinário sobre a totalidade do frete relacionado às operações de aquisição
de leite cru in natura.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade, não havendo preliminares a serem enfrentadas.
Trata-se pedido de ressarcimento relativo a créditos de PIS/Pasep não-cumulativa, com
posterior pedido de compensação, que foi homologado parcialmente pela Receita
Federal.
Após apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte a Delegacia Regional de
Julgamento reverteu parte das glosas e expôs o seu posicionamento, vejamos:
É preciso frisar também que o processo de produção termina com o encerramento das
etapas produtivas do bem, e o processo de prestação de serviços, com a finalização da
prestação ao cliente. Assim, bens e serviços empregados depois de finalizado o processo
de produção ou de prestação de serviço não são considerados insumos, salvo algumas
exceções, como por exemplo os itens utilizados por imposição legal.
(...)
Sendo assim o resultado do julgamento foi resumido na seguinte planilha:
Segue abaixo a demonstração sintética dos créditos vinculados ao PER no
40027.60441.311014.1.1.18-8629 após a reversão de glosas resultante do julgamento
deste acórdão, que reconheceu o crédito adicional de PIS no valor original de R$
38.922,05:

CONCLUSÃO
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido de julgar a
manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo, para o Pedido de
Ressarcimento (PER) no 40027.60441.311014.1.1.18-8629, um crédito adicional no
valor original de R$ 38.922,05 relativo à Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa
do 3o trimestre de 2014.
Mérito
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

Acerca do mérito, faço breves considerações acerca do conceito e do meu
posicionamento sobre a matéria de insumos, embora já foi amplamente debatida nestes autos.
I - Do conceito de insumos
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos
os elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

de urna razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de
PIS/COFINS é mais amplo que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o
limite espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior Tribunal de
Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento com a análise das alegações da recorrentes que
serão dispostas a seguir.
III – Direito ao crédito presumido na aquisição de leite in natura - mero erro
formal na indicação do CST - princípio da verdade material - CTN, art. 147, § 2o.
IV – Direito ao crédito ordinário na aquisição de leite in natura - mero erro formal
do fornecedor no preenchimento da nota fiscal - princípio da verdade material - CTN, art. 147, §
2o.
Os pontos serão tratados em conjunto porque a glosa se deu pelo mesmo motivo:
utilização de Código da Situação Tributária (CST), informado na nota fiscal e que a recorrente
alega ter sido por um erro formal.
Sobre a glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru in natura, a manutenção
se deu por ausência de comprovação. vejamos:
(...)

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

Nas notas fiscais, o Código da Situação Tributária (CST) é o parâmetro que identifica a
origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá incidir sobre a mesma, sendo
que as aquisições de leite objeto de glosa ocorreram por meio de notas fiscais emitidas
com o CST 51, código este que engloba as operações com direito a crédito, vinculadas
exclusivamente a receita não tributada no mercado interno.
Como visto, as aquisições em questão não dão direito a crédito presumido, mas apenas a
crédito ordinário, e desde que tenham sido sujeitas ao pagamento da contribuição.
É o que se depreende do inciso II do parágrafo 2o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Leia-se:
(...)
Em consequência, como nas notas fiscais em questão não houve destaque de
PIS/Cofins, não há também direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa.
(...)
Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se que o ônus probante é
legalmente atribuído à contribuinte quanto ao fato constitutivo de seu direito (vide art.
373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima reproduzidos), com produção de prova
necessariamente até a Manifestação de Inconformidade, conclui-se pela manutenção das
glosas de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura, como detalhado na aba
“LeiteCru In Natura” da planilha anexa ao Despacho Decisório.
A recorrente repete as alegações da impugnação, conforme destaque a seguir:
Cabe destacar que, em razão de um mero erro formal na indicação do CST, toda a
operação foi descaracterizada pelo Fisco, o que gerou consequentemente uma glosa
equivocada do crédito presumido a que tem direito a Laticínios Porto Alegre.
E mais. Ao contrário do que sustentado pela Autoridade Julgadora, o simples fato de
não ter ocorrido o destaque da contribuição para o PIS/COFINS nas referidas notas
fiscais não impede o reconhecimento do crédito presumido a que a Recorrente tem
direito.
Pelo contrário, inclusive. Relembre-se que a operação de aquisição do leite nestes casos
é suspensa de PIS e COFINS, tal como determina o art. 9o da Lei no 10.925/2004:
(...)
O ponto central é que houve um único e mero equívoco na indicação do CST da
operação, o qual, como já adiantado, não deve ser suficiente para indeferimento do
crédito presumido a que a Laticínios Porto Alegre faz jus, em observância ao princípio
da verdade material.
Como se vê, não há dúvidas e nem discursão sobre a legalidade da glosa com base no
código CST 51 que de fato constou na nota. O ponto de divergência esta na
possibilidade de considerar que houve um erro formal de preenchimento do documento
fiscal ao indicar o referido código CST e que com base no princípio da verdade material
esse erro poderia ser superado para assim reconhecer o direito ao crédito requerido pelo
contribuinte.
Observo que o CST 51 não trata de crédito presumido e sim de crédito básico (CST 51 -
Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada
no Mercado Interno). O reconhecimento quanto ao erro no preenchimento das notas
fiscais utilizadas no pedido de ressarcimento também é inequívoco na Impugnação
conforme se verifica em destaque a seguir:
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

No que tange aos créditos apurados pela Manifestante em relação à aquisição de leite in
natura sob o código CST 51 (abr/2014 a 12/2017) e sob os códigos CST 61 e 63
(10/2015 a 12/2017), a DRF/Juiz de Fora glosou o direito ao referido crédito, sob o
entendimento de que as notas fiscais referentes a essas aquisições teriam sido emitidas
com suspensão de PIS/COFINS. Veja-se trecho do despacho decisório:
Já no caso das demais aquisições do insumo leite sob o código CST 51, período
01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a
31/12/2017, analisando as informações das notas fiscais relacionadas nas planilhas
apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos do Portal Nota Fiscal Eletrônica
(Portal Nfe – www.nfe.fazenda.gov.br), verificou-se que o contribuinte se creditou
indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios a seguir discriminados, os
quais emitiram suas notas fiscais com isenção/ suspensão/alíquota zero e/ou sem
destaque de PIS/Cofins (...)
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Manifestante classificou algumas aquisições de
leite in natura sob o código CST 51 (51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada
Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno) de forma equivocada.
Com efeito, as referidas aquisições tratam-se, efetivamente, de operações que ensejam a
apuração de créditos presumidos, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, e não ao
crédito ordinário indevidamente indicado.
Contudo, em que pese a classificação equivocada sob o código CST 51, deve ser
reconhecido à Manifestante o seu direito ao crédito presumido sobre essas operações e
à utilização desse crédito, haja vista que um mero erro formal não é capaz de ilidir a
efetiva existência do direito creditório da Manifestante.
Nesse sentido a alegação de erro formal de preenchimento das notas fiscais são
rasas e desprovidas de subsídios capazes de, com base no princípio da verdade material, fazer
com que o julgador se convença da possibilidade de sanar esse alegado “erro formal”.
Nessa toada, cabe destacar que em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o
seu direito ao crédito pleiteado perante ao Fisco, conforme já mencionado na decisão de piso, é
de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações
incluídas na base de cálculo deste.
Sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e utilização
imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação obrigatória
pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e comprovar as
operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar
créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova perante o fisco, para
todos e quaisquer fins, das operações que representam, na medida em que gozam de presunção
(relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada, por quem o pretenda, por meios hábeis
e bastantes para tanto.
Assim é que, diante de expressa vedação legal ao crédito a partir da aquisição de
bens não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), não há como restabelecer a glosa com base na mera alegação de erro nos CST das
notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer meio de prova.”
É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada
e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o
pagamento da contribuição.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

É sabido que não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria.
A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do
crédito postulado. Nesse sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais aquisições. (...)” (Processo no 13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-
007.256; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
24/09/2020)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou
com suspensão. (...)” (Processo no 10980.722973/2017-17; Acórdão no 3201-006.152;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 20/11/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.”
(Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-006.043; Relator Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)
Diante dessas conclusões entendo pela manutenção da glosa.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

V – Direito ao crédito ordinário sobre despesas com frete na aquisição de leite in
natura.
Sobre a glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite o relatório fiscal
destacou que o crédito era indevido pelas seguintes razões:
Como as compras/aquisições de Leite Cru/Leite in natura das empresas relacionadas no
item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos valores dos supostos créditos
de PIS/Cofins referente aos fretes pagos e incorridos nas respectivas compras/aquisições
também não ensejam direito a crédito, nos termos do disposto no parágrafo anterior.
A despeito disso, o contribuinte foi intimada a preencher planilha relacionando as NFs
de compra/aquisição constantes/glosadas do/no item 4.1 com o respectivo frete –
NFe/CT-e, efetivamente pago/incorrido pela empresa na aquisição, planilha na qual não
foram preenchidos os campos destinados aos valores porventura apurados relativos às
contribuições para o PIS/Cofins.
Isso posto, em consulta às NFe / CT-e no site Portal da Nota Fiscal Eletrônica ref. aos
fretes pagos/incorridos pela empresa, verificou-se que em nenhuma delas houve
destaque de PIS/Cofins, o que, por si só, já inviabiliza o pleito da contribuinte.
Assim, os créditos apurados pela empresa (e inexistentes) e solicitados nos PERs, ref.
aos serviços de transporte/fretes efetivamente pagos/incorridos pela empresa ref. às
compras/aquisições elencadas no item 4.1, devem ser glosados.
A manutenção por parte do julgador de piso se deu pelas mesmas razões:
Outro ajuste efetuado pelo Auditor-Fiscal se refere à glosa de créditos relativos ao frete
na aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.2 do DD), glosa esta feita com base, em
síntese, no fato de que “Como as compras/aquisições de Leite Cru/Leite in natura das
empresas relacionadas no item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos
valores dos supostos créditos de PIS/Cofins ref. aos fretes pagos e incorridos nas
respectivas compras/aquisições também não ensejam direito a crédito”.
A autoridade fiscal também registra que “em consulta às NFe/CT-e no site Portal da
Nota Fiscal Eletrônica ref. aos fretes pagos/incorridos pela empresa, verificou-se que
em nenhuma delas houve destaque de PIS/Cofins”.
Constata-se ainda que o Auditor-Fiscal elaborou planilha contendo as notas fiscais de
frete na aquisição de leite que foram glosadas, com detalhamento na aba “Fretes na
Compra Leite Cru In Natura”.
(...)
Como visto, como os fretes compuseram o custo de insumo sem direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, confirma-se a correção das glosas
abordadas neste tópico, como efetuadas pela autoridade fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário a recorrente defende a desvinculação do frete ao
produto por ele transportado, no que se refere a tomada de crédito, alega ter ocorrido o
destaque dos tributos nas referidas notas, contudo não apresenta as notas fiscais as quais
se refere, vejamos:
Indene de dúvidas, portanto, que o crédito calculado sobre as despesas com o frete na
aquisição dos insumos não possui a mesma natureza do produto transportado, razão pela
qual deve ser reconhecido à Recorrente o direito aos créditos ordinários referentes a
essas despesas com frete.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

Por fim, conforme se verifica pela própria Planilha de Glosas apresentada pela
Fiscalização, os fretes cujos créditos de PIS e COFINS foram glosados foram
contratados pela Laticínios Porto Alegre de pessoas jurídicas que, por expressa
previsão legal, estão sujeitas ao recolhimento de PIS e COFINS sobre o total das
receitas auferidas no mês.
É evidente, portanto, que o frete pago pela Recorrente na aquisição do insumo (in casu,
leite in natura) trata-se de operação que suporta a incidência integral do PIS e da
COFINS, haja vista que os valores referentes à prestação do serviço serão incluídos na
base de cálculo do PIS e da COFINS devido pelo transportador.
Ou seja, ainda que não tivesse sido realizado o destaque nas Notas Fiscais dos referidos
tributos, o que também não procede, é inequívoca a incidência integral de PIS e
COFINS nessas operações, a qual tem o condão de gerar crédito básico das
contribuições.
Verifico assim que no serviço de frete na aquisição de insumos, como se insumo
fosse, há de ser verificado a possibilidade de crédito nessa operação específica, qual seja, sobre
as notas fiscais do serviço de frete efetivamente prestado e pago pelo contribuinte.
A posição desse julgador é no sentido de que cabe o crédito sobre o frete,
realizando uma análise desvinculada do produto e a luz do que consta no art. 3o, II, das Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003, por se enquadrar no conceito de insumo.
Contudo, conforme bem observado pelo julgador de piso, não há prova nos autos
quanto a despesa suportada, inclusive há relatos de que a recorrente foi intimada a preencher
planilha de apuração e não o fez.
Dentro dessa seara, não há como atribuir liquidez e certeza ao crédito, visto que o
ônus da prova era do contribuinte, que declinou da oportunidade de fazê-la, conforme destaque
do julgador de piso quando destacou que “o contribuinte foi intimada a preencher planilha
relacionando as NFs de compra/aquisição constantes/glosadas do/no item 4.1 com o respectivo
frete – NFe/CT-e, efetivamente pago/incorrido pela empresa na aquisição, planilha na qual não
foram preenchidos os campos destinados aos valores porventura apurados relativos às
contribuições para o PIS/Cofins.”
Em sede de Recurso voluntário a recorrente não aborda as razões pelo não
preenchimento da planilha e ou apresentação de outros meios de prova, apenas destaca que
houve a incidência do tributo sobre o serviço. Logo, não há nos autos documento capaz de
comprovar a existência do crédito, o que viola a regra processual do ônus da prova.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Diante dessas conclusões entendo pela manutenção da glosa e voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.328 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907402/2016-21

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital